Tribunal: TCU
Processo: 029.986/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10686/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.986/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edna Maria Juca Couto Amorin (XXX.084.403-XX); Eliza Georgina Nogueira Barros (XXX.080.934-XX); Francisca Jamires da Costa (XXX.874.643-XX); Francisca Kelly Gomes Cristovam (XXX.457.203-XX); Luiz Henrique Santos de Andrade (XXX.620.284-XX); Naldia Paula Costa dos Santos (XXX.479.013-XX); Paulo Cezar Moreira (XXX.994.823-XX); Thalita Frutuoso Leal da Costa (XXX.010.913-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.